Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processo Civil. Execução. Recuperação Judicial. Prosseguimento. Ausência de comprovação de inclusão em plano de recuperação.
1.. Mantém-se decisão que, em ação de execução e sobrevindo recuperação judicial da executada, exige, para extinção do processo, a comprovação da inclusão do crédito exequendo no plano de recuperação.
2.. Recurso desprovido.